Tribunal: STF
Processo: RHC 222254
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que os pacientes possuem outras anotações criminais pela prática de crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “se o princípio da intervenção mínima possui, de fato, algum conteúdo informador ao Direito Penal, dúvidas não há de que este é um caso típico de sua aplicação”. Requer “o reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição dos pacientes, isso, podendo ser reconhecido até de ofício”.



    3. Quanto ao paciente André a defesa, “verificado o preenchimento dos requisitos legais do §2º do art. 155 do Código Penal, requer que seja reconhecido o furto ‘privilegiado’ para o Paciente André, substituindo a pena apenas por multa. Subsidiariamente, seja a pena reduzida em 2/3. Alfim, e ainda subsidiariamente, caso não acolhidas as teses aqui ventiladas, seja reconhecido o direito do Paciente à substituição da pena por duas restritivas de direitos”. Quanto ao paciente Klailton, requer “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão para aplicar ao Paciente exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena privativa de liberdade)”.



    4. Decido.



    5.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Nessa linha, vejam-se o HC 123.199-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC 153.980 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7.  As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Na espécie, consta da exordial que, "no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 10h36min, na Rua Frei Camilo, bairro Brusque, neste Município e Comarca de Lages-SC,os denunciados ANDRÉ MARTINS e KLAILTON ROBERTO RIBEIRO, em acordo de vontades, com manifesto animus furandi, subtraíram para si 01 [uma] tampa de alumínio, que se encontrava no medidor de água da residência da vítima" (e-STJ fl. 395). 



    No caso, em que pese ao pequeno valor do bem subtraído – R$ 50,00 (cinqüenta reais) –, não há como aplicar o princípio da bagatela. 



    Isso, porque, conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem, em relação ao paciente ANDRÉ, afirmou que "está respondendo pela prática, em tese, do crime de furto nas seguintes ações penais em curso: 0000063-69.2017.8.24.0039; 0001313- 69.2019.8.24.0039; 0001962- 34.2019.8.24.0039; 0002445-35.2017.8.24.0039; 0006697-47.2018.8.24.0039; 0006938- 21.2018.8.24.0039. E ainda, possui maus antecedentes, pois foi condenado na ação penal n. 0007762-77.2018.8.24.0039, pelo crime de furto, praticado em 05/09/2018, com trânsito em julgado em 04/09/2019" (e- STJ fl. 38). E, quanto ao paciente KLAITON, consignou que "está respondendo pela prática, em tese, do crime de furto nas ações penais n. 0008275-79.2017.8.24.0039 e 0008462- 53.2018.8.24.0039" (e-STJ fl. 38). 



    Tal o contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.



    [...]”.



    8. Ainda: como consta no parecer Ministerial, “os pedidos subsidiários de concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 155, § 2º do CPP para o Recorrente André Martins e o de aplicação da pena de multa para o Recorrente Kleiton Roberto de Oliveira sequer foram pleiteados no agravo regimental interposto (eSTJ fls. 678 - 682), e por esse motivo não foram analisados pela Sexta Turma do STJ no acórdão combatido. Nesse aspecto, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe ao tribunal o exame de matérias não analisadas pela corte antecedente, sob pena de supressão de instância”.



    9. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator